Tribunal: TJDFT
Processo: 0733807-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2024. ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA 2023. NÃO DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE NOVA REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM. FATOS GERADORES DISTINTOS. PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual deferiu a remição de pena em virtude da aprovação do sentenciado no ENEM 2024, já agraciado com a remição pela aprovação no ENCCEJA 2023.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, que já foi beneficiado pela remição da pena em razão de aprovação parcial no ENCCEJA, faz jus à remição da pena pelo estudo em razão da aprovação no ENEM.
III. Razões de decidir:
3. Esse Tribunal de Justiça havia firmado orientação, amparada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não seria possível a concessão de dupla remição pelas aprovações nos exames ENEM e ENCCEJA, sob o fundamento de que os exames recairiam sobre as mesmas áreas de conhecimento, de maneira que a segunda aprovação não significaria incremento no aprendizado.
4. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça revisitou o tema e, em análise acurada aos exames, salientou que possuem finalidades distintas, uma vez que o ENCCEJA se presta à certificação dos ensinos médio e fundamental, ao passo que o ENEM viabiliza o acesso ao ensino superior, bem como que possuem graus de dificuldades diferentes. Além disso, salientou-se que, caso não fosse possível a remição pela aprovação em ambos os exames, a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que revogou a Recomendação n. 44/2013, teria deixado de reiterar a possibilidade de remição de pena por aprovação no ENEM, mantendo apenas a remição de pena por aprovação no ENCCEJA.
5. Curva-se ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível remição da pena no sentido de que é possível a remição cumulativa pelos dois exames, pelas aprovações parciais ou integrais no ENEM (a partir de 2017), ainda que já tenha sido beneficiada pela aprovação (parcial ou integral) no ENCCEJA, sem que isso configure duplicidade de concessão do benefício, haja vista serem exames que possuem fatos geradores, propósitos educacionais e graus de dificuldade distintos.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.